Tribunal: TJDFT
Processo: 0008601-17.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0008601-17.2014.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA WEST SIDE LTDA RECORRIDO: MANOEL APRIGIO FILHO, VERA LUCIA DE SENA APRIGIO DESPACHO Dê-se vista às partes pelo prazo comum de 15 dias, inclusive para que a recorrente informe acerca do recurso especial interposto. Sem manifestação, diante da comunicação de celebração de acordo (cumprimento provisório da sentença), certifique-se e devolvam-se os autos à origem Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito